Tribunal: TJBA
Processo: 8011251-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8011251-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível PACIENTE: VALDINEI QUEIROZ DE ANDRADE e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DECRETADA. PRAZO EXPIRADO. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível n. 8011251-87.2025.8.05.0000, sendo Paciente VALDINEI QUEIROZ DE ANDRADE e Autoridade Coatora JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR-BA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA